Tribunal: TJES
Processo: 5011774-90.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. PROVA DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Iracy Soares de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra/ES que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória ajuizada em face do Banco BMG S/A, objetivando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 13236924 e indenização por danos morais. A apelante sustenta que não contratou o cartão de crédito, tampouco recebeu ou utilizou o plástico, alegando falha no dever de informação da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado; e
(ii) estabelecer se a consumidora faz jus à declaração de nulidade do contrato e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do extrato de consignações junto ao benefício previdenciário da autora revela a existência de diversos contratos de empréstimo e três cartões de crédito consignado, um deles firmado com o Banco BMG, demonstrando padrão de comportamento contratual reiterado.

4. A instituição financeira juntou aos autos o termo de adesão e a cédula de crédito bancário correspondentes, ambos contendo informações sobre a margem consignada de R$ 120,01 e o valor do saque inicial de R$ 3.076,10, identificando o contrato questionado.

5. As gravações telefônicas comprovam que a autora recebeu informações sobre o funcionamento do cartão, inclusive quanto ao desconto do valor mínimo da fatura em folha e à possibilidade de pagamento integral por boleto, além da incidência de encargos no não pagamento total da fatura.

6. Em uma das ligações, a própria consumidora reconhece ter deixado anteriormente o “só descontando o mínimo”, evidenciando ciência sobre o mecanismo do cartão consignado e as consequências financeiras de sua utilização.

7. A multiplicidade de contratos similares e os pedidos reiterados de saque afastam a tese de desconhecimento do produto, não se configurando falha no dever de informação nem vício de consentimento.

8. Ausentes ilicitude ou má-fé da instituição financeira, inexiste dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ciência do consumidor quanto ao funcionamento do cartão de crédito consignado e às condições de desconto do valor mínimo da fatura afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A contratação reiterada e o uso de saques adicionais configuram comportamento consciente, não havendo falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

3. Inexistindo conduta ilícita ou dano comprovado, é indevida a indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011774-90.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACY SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR ORIGINÁRIO:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. PROVA DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Iracy Soares de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra/ES que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória ajuizada em face do Banco BMG S/A, objetivando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 13236924 e indenização por danos morais. A apelante sustenta que não contratou o cartão de crédito, tampouco recebeu ou utilizou o plástico, alegando falha no dever de informação da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado; e
(ii) estabelecer se a consumidora faz jus à declaração de nulidade do contrato e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame do extrato de consignações junto ao benefício previdenciário da autora revela a existência de diversos contratos de empréstimo e três cartões de crédito consignado, um deles firmado com o Banco BMG, demonstrando padrão de comportamento contratual reiterado.

4. A instituição financeira juntou aos autos o termo de adesão e a cédula de crédito bancário correspondentes, ambos contendo informações sobre a margem consignada de R$ 120,01 e o valor do saque inicial de R$ 3.076,10, identificando o contrato questionado.

5. As gravações telefônicas comprovam que a autora recebeu informações sobre o funcionamento do cartão, inclusive quanto ao desconto do valor mínimo da fatura em folha e à possibilidade de pagamento integral por boleto, além da incidência de encargos no não pagamento total da fatura.

6. Em uma das ligações, a própria consumidora reconhece ter deixado anteriormente o “só descontando o mínimo”, evidenciando ciência sobre o mecanismo do cartão consignado e as consequências financeiras de sua utilização.

7. A multiplicidade de contratos similares e os pedidos reiterados de saque afastam a tese de desconhecimento do produto, não se configurando falha no dever de informação nem vício de consentimento.

8. Ausentes ilicitude ou má-fé da instituição financeira, inexiste dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ciência do consumidor quanto ao funcionamento do cartão de crédito consignado e às condições de desconto do valor mínimo da fatura afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A contratação reiterada e o uso de saques adicionais configuram comportamento consciente, não havendo falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

3. Inexistindo conduta ilícita ou dano comprovado, é indevida a indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011774-90.2023.8.08.0048

APELANTE: IRACY SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
IRACY SOARES DE OLIVEIRA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões, id. 14112893, a apelante afirma que, embora já tenha contratado empréstimos consignados junto ao banco requerido, não realizou a contratação do cartão de crédito consignado, tampouco recebeu o plástico ou o utilizou.

Salientou que, ao buscar a instituição financeira para contratação de mais um empréstimo consignado, por falha no dever de informação, acabou contratando o cartão de crédito questionado.

O eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão exordial, declarando a nulidade do Contrato de “Cartão Consignado (RMC)” nº 13236924 e da respectiva Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 49796257, bem como de todos os demais contratos vinculados àquele, além de condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Da análise do extrato de empréstimos existentes junto ao benefício previdenciário da autora, observo a existência de dez contratos de ativos junto a diversas instituições financeiras, além de três contratos de cartão de crédito consignado, sendo um deles com a instituição demandada.

O contrato questionado (nº 13236924), realizado junto ao Banco BMG em 29/09/2017, possuía como margem consignada o valor de R$ 120,01 (cento e vinte reais e um centavo).

Em contestação o Banco BMG colaciona, no id. 14112761, o termo de adesão ao cartão de crédito consignado nº 49796257 e sua respectiva cédula de crédito bancário (de igual número), constando, ainda, que o valor da margem consignada era de R$ 120,01 (cento e vinte reais e um centavo) e o valor do saque solicitado R$3.076,10.

Como não há, em réplica, questionamento acerca da congruência entre os contratos colacionados pelo banco e aquele questionado pela autora e, considerando a identidade do valor da margem consignada, considero que se trata do pacto questionado.

Constam, ainda dos autos, os seguintes saques adicionais:

ID do documento

CCB

VALOR DO SAQUE

DATA

14112762

58080908

R$ 125,55

11/10/2019

14112763

64805588

R$131,63

11/08/2020

14112764

63123690

R$131,00

16/06/2020

14112766

60372808

R$175,78

17/02/2020

14112767

62780359

R$176,69

01/06/2020

14112768

64511467

R$191,61

03/08/2020

14112770

54024030

R$273,00

12/12/2018

14112772

60044804

R$1.008,71

29/01/2020

No id. 14112765, tem-se a ligação em que foi realizada uma oferta de saque do cartão de crédito no valor de R$141,64 (cento e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Na oportunidade o atendente claramente questiona se a consumidora tem ciência de que o cartão de crédito que ela possui pode ser usado para compras e para saque de valores.

No id. 14112769, consta outra ligação em que o atendente oferece limite para saque, no caso de R$217,70, sob a informação de que se trata de um valor de retorno para ela usar novamente, evidenciando que a informação não foi clara.

No id. 14112771, há nova ligação, em que a atendente disponibiliza saque no valor de R$430,04. Nesta, houve a informação de que o pagamento mínimo da fatura seria descontado no benefício previdenciário da consumidora e que ela poderia pagar o restante quitando o valor integral da fatura, sujeito a cobrança de novos encargos.

As ligações dos ids. 14112773 id.14112774 se referem à conclusão de uma solicitação anterior, em que a consumidora teria requerido o saque de R$3.502,00, que seria lançado na fatura do cartão de crédito BMG.

O áudio existente no id. 14112774 demonstra que a consumidora tinha plena ciência da situação, porquanto quando a atendente informa a questão relativa ao pagamento mínimo e lançamento do valor restante na fatura a autora menciona: “
não, da outra vez eu fiquei ... eu sem saber fiquei deixando o troço só descontando o mínimo e eu não quero não
”.

Inclusive na ligação a atendente fala “
quanto mais você paga no boleto mais rápido você termina
”.

O contexto dos autos indica que, em que pesem as informações existentes em algumas ligações não sejam absolutamente claras, em outras há expressa indicação de que o valor do saque será lançado no cartão de crédito e a cobrança realizada, por meio do desconto do valor mínimo no benefício previdenciário, que se refere ao pagamento do valor mínimo da fatura, bem como que há incidência de encargos com o não pagamento integral da fatura.

Além da manifestação da própria consumidora, em áudio, de ciência das condições acerca do pagamento mínimo e de suas consequências, o fato dela ter contratado três cartões de crédito consignado e solicitado diversos saques adicionais indicam que ela tinha ciência dos termos da contratação, em especial de que havia o desconto do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário e que a quitação do débito dependeria do pagamento da fatura.

De conseguinte, manifesto divergência, para
negar provimento
ao recurso e manter a sentença de improcedência.

Majoro, de conseguinte, os honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011774-90.2023.8.08.0048

APELANTE: IRACY SOARES DE OLIVEIRA

APELADO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

DESEMBARGADOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

S
enhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Iracy Soares de Oliveira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observadas as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar integralmente a sentença, sob o fundamento de que houve vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras e adequadas na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Reconheceu a nulidade do contrato e determinou a inexistência da dívida, a restituição simples dos valores descontados com atualização e juros, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Além disso, autorizou a compensação das quantias comprovadamente disponibilizadas à consumidora e inverteu os ônus da sucumbência, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação.

O Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência, sob o fundamento de que a consumidora tinha ciência da contratação do cartão de crédito consignado e de suas condições.

Destacou que dos autos constam não apenas o contrato assinado, mas também registros de múltiplos saques adicionais e ligações telefônicas gravadas, nas quais os atendentes informavam sobre o funcionamento do cartão, a cobrança do valor mínimo da fatura em folha e a incidência de encargos caso não houvesse pagamento integral.

Ressaltou, ainda, que em um dos áudios a própria apelante reconhece já ter passado por situação semelhante e demonstra consciência sobre a dinâmica do desconto mínimo.

Concluiu que o conjunto probatório evidencia que a autora, além de possuir outros contratos de cartões consignados com diversas instituições financeiras, tinha plena ciência do produto contratado, não se configurando vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Foi acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello, que concluiu pela manutenção da sentença, destacando que as provas indicam que a apelante não foi induzida em erro, pois além de possuir histórico de uso de produtos de crédito similares, realizou oito saques adicionais entre 2018 e 2020 e, em gravação telefônica, admitiu ter consciência do mecanismo do desconto mínimo da fatura e de suas consequências.

Está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se integralmente às relações jurídicas mantidas com instituições financeiras, por força do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.078/1990, consolidado no enunciado 297 do STJ, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Prevê, ainda, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos, bem como prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, incisos I, IV e V, CDC).

À vista de tais circunstâncias, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de considerar abusiva a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando realizada sem a devida e clara informação ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, aposentada, com baixa instrução formal ou hipervulnerável.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC).

2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava contratar um crédito decorrente de empréstimo pessoal.

3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.

4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido.

6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES. CONTRATO QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO.

1. A autora sustenta ter contratado junto ao banco réu empréstimo consignado, porém afirma ter sido levada a erro pela instituição ré, e ao final ter sido firmado contrato de aquisição de cartão de crédito consignado, onerando de modo mais gravoso a demandante.

2. Após análise dos autos, vislumbra-se que o réu ofereceu à autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, sabidamente mais elevadas com o propósito, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

3. Deve ser afastado o argumento de que o consumidor estaria ciente das cláusulas contratuais, tendo com elas anuído, pois a sua intenção era celebrar contrato de mútuo na modalidade consignada.

4. Autora que não realizou compras com o cartão de crédito, somente saques complementares.

5. Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas.

[...]

16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08018066020238190023 2023001107430, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. INDUÇÃO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AFIRMAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de cartão de crédito firmado pelo consumidor em decorrência de dolo (por omissão, art. 147 do CC)é nulo, com fundamento no art. 171, II, do mesmo Código.

2. É dever do fornecedor de produtos e serviços informar ao consumidor todas as características do produto ou serviço prestados de forma clara e objetiva, de forma a possibilitar ao consumidor o adequado conhecimento do produto ou serviço adquirido, bem como de suas obrigações contratuais.

3. A instituição financeira ré descumpriu o dever legal de informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas nem esclarecidas as condições de pagamento, tais como taxa de juros, prazo para pagamento, valor do empréstimo e forma de pagamento, por isso o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não do valor total da prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidenciando a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva.

[...].

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07190599420198070001 DF 0719059-94.2019.8.07 .0001, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Verifica-se que a apelante firmou o contrato de cartão de crédito consignado em 29/09/2017, ocasião em que foi emitida a Cédula de Crédito Bancário nº 49796257 e o respectivo termo de adesão ao BMG Card (id. 14112761). A reserva de margem consignável, no valor de R$ 120,01, passou a ser descontada do seu benefício previdenciário a partir da competência de outubro de 2017, enquanto que o questionamento acerca da validade desse instrumento ocorreu apenas em maio de 2023, quando foi ajuizada a presente ação declaratória de nulidade contratual.

O contrato especifica que a operação envolvia cartão de crédito consignado, com saque vinculado ao limite disponibilizado, e a cláusula de desconto mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento. Além disso, as taxas de juros mensais e anuais, bem como o custo efetivo total, foram expressamente informados no termo e reproduzidos nas faturas (id. 14112776), não se configurando onerosidade excessiva, já que se situam dentro dos parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008.

Acresça-se que o “Histórico de Empréstimos Consignados” (id. 14112747) e o “Histórico de Créditos” (id. 14112748) do INSS, juntados aos autos, revelam que a apelante possui atualmente 11 (onze) contratos ativos vinculados ao seu benefício previdenciário, dos quais 9 (nove) empréstimos consignados comuns, firmados com diferentes instituições financeiras, e 2 (dois) contratos de cartão de crédito consignado, um junto ao Banco BMG e outro junto ao Banco Pan, o que evidencia a habitualidade da consumidora na contratação dessa modalidade de crédito.

Infere-se, portanto, que a apelante detinha experiência suficiente para distinguir entre operações de empréstimo consignado tradicional e de cartão de crédito consignado com reserva de margem específica, decorrendo que a alegação de desconhecimento da natureza do contrato ora impugnado foge à rtazoabilidade.

E os valores liberados pelo banco recorrido foram creditados em sua conta corrente, tendo deles se valido em benefício próprio.

A utilização do cartão foi comprovada inclusive por registros de saques complementares (id. 14112775), o que descaracteriza a tese de inexistência de relação contratual ou de vício de consentimento.

Importa sublinhar que o art. 6º, § 5º, da Lei nº 10.820/2003, com a redação conferida pela Lei nº 13.172/2015, autoriza expressamente a liberação de até 5% da margem consignável para uso exclusivo em operações de cartão de crédito consignado. Ou seja, o legislador reconheceu a legitimidade dessa modalidade, estabelecendo um limite próprio e apartado da margem destinada aos empréstimos tradicionais, afastando, por conseguinte, a alegação de irregularidade apenas pelo fato de ter sido concedido crédito nessa forma.

A contratação, portanto, observou os requisitos formais e materiais necessários à sua validade, não havendo que se falar em abusividade ou ausência de informação essencial.

Ressalte-se, por fim, que a via adequada para a consumidora que não deseja mais manter o cartão ativo é a do cancelamento administrativo, hipótese expressamente prevista no art. 17, §1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, a qual estabelece que o cancelamento do cartão de crédito consignado não extingue a dívida nem a reserva de margem até a liquidação integral do saldo devedor. Em outras palavras, a apelante pode requerer a cessação de novos usos do cartão, mediante quitação das obrigações já assumidas.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,
Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada no julgamento do presente recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se a definir se o contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre as partes, padece de nulidade por vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, ou se, ao contrário, a contratação se revela hígida diante das provas coligidas aos autos.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
, votou pelo
provimento do recurso da consumidora
, para reformar a sentença e declarar a nulidade do pacto, com a consequente condenação da instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. Fundamentou seu voto, em síntese, na hipervulnerabilidade da apelante e na violação do dever de informação pelo banco, o que teria induzido a consumidora a erro, fazendo-a crer que contratava um empréstimo consignado tradicional.

Inaugurando a divergência, o insigne
Des.

FABIO BRASIL NERY
votou pelo
desprovimento do apelo
, para manter incólume a sentença de improcedência.

Ancorou seu posicionamento na análise do comportamento concreto da consumidora, que, além de possuir outros contratos da mesma natureza, realizou múltiplos saques complementares ao longo dos anos e, em gravação telefônica, demonstrou ter ciência inequívoca sobre a sistemática de pagamento mínimo da fatura e suas consequências.

Pois bem.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, e rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator, acompanho a divergência instaurada.

E isso porque, em que pese a inegável importância dos princípios protetivos insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente o dever de informação, sua aplicação não pode ocorrer de forma dissociada do lastro probatório concreto dos autos.

No caso em tela, as evidências produzidas infirmam, a meu sentir, a tese de vício de consentimento. O conjunto probatório aponta para uma consumidora que, para além de ser usuária contumaz de produtos de crédito, demonstrou por atos e palavras compreender a natureza do serviço que utilizava.

O comportamento concludente da apelante, ao realizar oito saques adicionais em sua linha de crédito entre 2018 e 2020, é manifestamente incompatível com a alegação de que acreditava ter firmado um contrato de empréstimo com prazo e parcelas fixas. Mais contundente, contudo, é a sua própria declaração em áudio (id. 14112774), na qual afirma textualmente já conhecer os prejuízos de se manter adstrita ao “desconto do mínimo”. Tal manifestação não apenas evidencia sua plena ciência sobre o mecanismo central do cartão de crédito consignado, como também afasta a alegação de engano que fundamenta o pedido inicial.

Assim, rogando vênia mais uma vez ao Eminente Relator,
acompanho a divergência para negar provimento ao apelo cível
, mantendo a r. sentença em sua integralidade.

É como voto.

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5011774-90.2023.8.08.0048

APELANTE
: IRACY SOARES DE OLIVEIRA

APELADO
:
BANCO BMG SA

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por IRACY SOARES DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL ajuizada contra BANCO BMG SA, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, oportunidade em que condenou
a
demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
já
realizou empréstimos consignados, mas que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de cr
é
dito consignado – RMC e que nunca sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum
”, de modo que, “
embora tenha o recorrido comprovado que o recorrente realizou os saques
dos valores, este ocorreu em vício do consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo ‘padrão’ e não um empréstimo via RMC.
”

Pontuou que “
a disponibilização da quantia via TED por si só já evidencia a desvirtuação da modalidade de empréstimo em análise, haja vista que o cartão de crédito não realiza a operação de TED, mas somente saque ou compra o que, em ambos os casos, devem ocorrer em momento posterior ao desbloqueio, o que nunca aconteceu.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para “
declarar inexistente o empréstimo consignado da RMC, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor; (e) condenar o recorrido a indenizar por danos morais
”.

Com efeito
,
dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
a

apelante
,
idos
a
e hipossuficiente,
pensionista por morte
perante o INSS,
junto ao qual aufere
renda bruta
mensal próxima
a

dois
salário
s
-mínimo
s

e meio
,
mediante a alegação de que,
embora tenha procurado a fornecedora visando a contratação de um
empréstimo consignado
convencional
,
foi surpresada
ao,
posteriormente,
notar
no extrato de seu benefício descontos pertinentes à
contratação de
um contrato d
e
cartão de crédito
com reserva de margem consignável
(RMC)
.

D
estacou que as informações prestadas
pelo fornecedor
foram viciadas, uma vez que o
demandado
realizou operação completamente diversa daquela que
a
consumidor
a

pretendia contratar, haja vista
a ausência de
informação clara quanto à RMC,
razão pela qual pugnou pela declaração de
inexistência do débito
vinculado

a
o contrato
13236924
, restituição
simples

e indenização por danos morais.

N
ote-se, portanto, ter sido a demanda proposta pela parte
apelante
mediante a alegação de que,
muito
embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado, não lhe
teria sido
dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada, o que resultou na equivocada contratação de cartão de crédito consignado.

Em síntese, assevera ter sido induzida a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
a
colocou em grande dificuldade financeira, sobretudo porque os descontos efetuados em seu contracheque não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

N
o
seu turno
,
em
contestação,
alegou o
apelado
/demandado,
basicamente,

que
o
contrato
seria
explícito quanto ao produto ofertado,
a afastar
qualquer alegação de vício de consentimento no momento da assinatura.

Na hipótese, analisados os extratos fornecidos pelo INSS, constato a existência de 01 (um) contrato ativo sobre o benefício previdenciário da demandante/apelante, denominado “Cartão Consignado (RMC)” nº
13236924
, incluído em 29.09.2017, com limite do cartão de R$ 3.082,58 (três mil e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e reserva consignável de R$ 120,01 (cento e vinte reais e um centavos), vide Id. 14112747, pp. 06,
sobre o qual, repise-se, repousam a causa de pedir e os pedidos exordiais
.

Referido contrato é vinculado ao “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, à “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e à respectiva “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB)”, todos emitidos em 28.09.2017, sob o nº
49796257
(Id. 14112761).

Dito isso, ao pôr em destaque as condições de vida d
a
consumidor
a
e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário, noto que, apesar de
a documentação supracitada, tombada sob o nº 49796257, encontrar-
se subscrit
a
pel
a
autor
a
/
apelante
,
sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC
.

Destarte, “
Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo ALCIDES TOMASETTI JR., a relação de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).
”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Justamente por isso, “
A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003292-36.2024.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2025)

Pondo em relevo o desrespeito ao dever de informação, haja vista a adoção, no contrato, de uma linguagem evidentemente incompatível com o nível de instrução da consumidora, o
bserve-se que os
instrumentos
apresentados
evidenciam
que,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe
teria sido
dada clareza,
pelo preposto d
a

apelada
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou
a
demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Noutras palavras,
conquanto
os instrumentos colacionados comprov
em

a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque
o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado
, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro
(...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, embora
o
contrato
objeto dos autos

tenha sido pactuado na data de
28.09.2017
, não há registro de quaisquer compras realizadas pel
a
consumidor
a
com o cartão
de crédito nas faturas apresentadas pela fornecedora, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado,
contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

Note-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio das respectivas faturas do cartão de crédito,
quiçá da própria tarjeta,
ao endereço d
a
consumidor
a
, particularidade que indica violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
a

demandante
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Somado ao exposto, há a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil que regulamenta, em seu artigo 13, as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, a saber:

Art
igo
13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Mediante análise das faturas
colacionadas aos autos
, no entanto, conclui-se que o valor indicado como devido não tinha nenhuma das discriminações supracitadas, não sendo possível ao consumidor sequer saber que se tratava de juros e não de amortização os pagamentos que efetuava mediante desconto sobre
o seu benefício
.

V
ale salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse
e.
Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor
3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022, julgado em 24/02/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

F
irme nestas constatações,
com razão a demandante/apelante ao vindicar a declaração de nulidade d
o Contrato 13236924
,
ante o descumprimento, pelo fornecedor, d
o dever de informação que lhe incumbia, dando ensejo, consequentemente,
à
declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Nesse passo,
evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contrataç
ão
, tenho pela comprovação de que o ajuste fo
i
realizado sem a concordância da parte demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar
a
consumidora pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC.

Pontue-se, por relevante,
não ser aplicável a
compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
haja vista que a repetição do indébito não foi requerida em dobro, mas na forma simples, o que afasta, por conseguinte, o
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
,
quantum
que deverá
ser atualizado pelo IPCA-E, a contar
do efetivo
depósito em conta bancária.

Por oportuno, mister salientar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques da
parte
autora, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida
impagável,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

fixar

o
quantum
indenizatório
a título de danos morais no
valor de
R$
8
.
0
00
,00
(
oito
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença e julgar procedente a pretensão exordial com o fito de

(I)
declarar a
nulidade
d
o

Contrato de “Cartão Consignado (RMC)” nº 13236924

e
da
respectiv
a
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
nº 49796257, bem como de todos os demais contratos vinculados àquele
;
(II)
determinar a restituição
simples
dos valores descontados
no benefício da
consumidora,
com
correção monetária
a partir
de cada
desconto
(Súmula 43, STJ)
, pelo IPCA-E, e
juros moratórios
desde
a citação
(artigo 405, do Código Civil)
,
pela SELIC, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
;
(III)
condenar
a instituição financeira ao pagamento de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de danos morais,
com
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
(
IV
) autoriza
r
a
compensação
, sobre o
quantum
devido à demandante/apelante, das quantias comprovadamente
recebidas,
sobre
as
qua
is
incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da
s respectivas liberações
, a ser apurado em cumprimento de sentença; e (
V
) inverter os ônus sucumbenciais, para condenar a demandada/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.